Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) DECLARAR inexistentes os débitos vinculados ao nome do autor, em relação ao hidrômetro no Y15S735786 , ocorridos após o pedido de desativação dos serviços em 10/12/2018, vinculados às contas com vencimento em 2021, bem como de eventuais despesas com protestos, relativas a tais faturas; e (ii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido.
3. A insurgência recursal da ré/recorrente restringe-se aos danos morais, não tendo sido impugnados especificamente outros pontos da sentença.
4. Incontroversa nos autos a realização de protesto em face do autor/recorrido, por dívida inexistente, concernente a faturas de consumo de água relativas a período em que o recorrido não mais residia na respectiva unidade imobiliária, que, inclusive, ao desocupá-la, requereu propriamente o desligamento do fornecimento dos serviços em seu nome.
5. Segundo entendimento consolidado da Corte de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa. (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018). Dessa maneira, cabível a compensação por dano moral no particular.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, minoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00, o que, outrossim, mostra-se consentâneo com a jurisprudência desta Turma Recursal para casos similares.
7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00.
8. A Secretaria para promover a regularização do polo ativo do recurso.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.